Tribunal: TJSP
Processo: 1501239-24.2023.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CRIMES OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – Conjunto probatório uníssono em demonstrar a prática de ambos os delitos pelo apelante. Ademais, inviável a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CRIMES OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – Conjunto probatório uníssono em demonstrar a prática de ambos os delitos pelo apelante. Ademais, inviável a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o artigo 28 da Lei no 11.343/06, se as circunstâncias que envolvem os fatos, a variedade e a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando eles são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Tratando-se de situação de fundada suspeita do cometimento do delito, a atuação dos policiais encontra-se revestida de legalidade, razão pela qual não há que se cogitar de qualquer ilegalidade. Crimes permanentes. Prisão em flagrante. Desnecessária a expedição de mandando judicial de busca e apreensão. Recurso não provido.